Tribunal: TJSP
Processo: 1000697-34.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
ção do valor, sob pena de deserção. Determinação não atendida. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000697-34.2023.8.26.0281; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2024; Data de Registro: 27/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

Itatiba

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/10/2024

Data de publicação:

27/10/2024

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. Falha no cumprimento do mandato. Ação de reparação de perdas e danos. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Preparo recolhido a menor no ato de interposição do recurso. Oportunidade concedida ao apelante para complementação do valor, sob pena de deserção. Determinação não atendida. Impossibilidade de conceder nova

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. Falha no cumprimento do mandato. Ação de reparação de perdas e danos. Sentença de improcedência dos pedidos. Apelo do autor. Preparo recolhido a menor no ato de interposição do recurso. Oportunidade concedida ao apelante para complementação do valor, sob pena de deserção. Determinação não atendida. Impossibilidade de conceder nova oportunidade para sanar o vício. Vedação prevista no § 5o, do art. 1.007 do CPC. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.